Tribunal: STF
Processo: HC 208077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por John Clayton Maciel Pereira, em face de decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de habeas corpus nº 486.863/RJ.



    O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente no âmbito da “Operação S.O.S” por supostamente integrar organização criminosa responsável pela prática dos crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, especialmente através dos contratos de gestão celebrados com a Organização Social Pró-Saúde, entidade responsável pela administração de alguns hospitais estaduais desde 2013. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TRF da 2ª Região, mas foi denegado.



    Daí a impetração perante o STJ, que restou provido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO S.O.S. PECULATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou sinais razoáveis de autoria de crimes de organização criminosa, peculato (entre 2013 e 2015) e constrangimento ilegal com lastro nas palavras de colaboradores, mensagens eletrônicas e de aplicativo de celular. Destacou a alta densidade lesiva de crimes supostamente reiterados por meio de organização criminosa, em detrimento do setor da saúde pública. 3. Ante as condições reinantes no momento da decretação da custódia provisória, a providência se mostrou acertada e proporcional à situação. Entretanto, a manutenção dessa cautela pessoal sempre se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas igualmente idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. 4. Sopesados os crimes atribuídos ao acusado na denúncia, bem como suas condições pessoais favoráveis, e considerando que o esquema supostamente ilícito e vários integrantes da organização criminosa já foram identificados pelas autoridades, o risco de reiteração de atos da mesma tipologia se enfraqueceu em grau bastante a justificar a substituição da custódia por medidas outras, as quais, em juízo de proporcionalidade, se mostram suficientes para, com menor carga coativa, proteger a sociedade de possíveis e futuros danos. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por medidas do art. 319 do CPP, descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras cautelares que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas”. (eDOC 6, p. 2-3)



    Neste Tribunal, a defesa requer “a revogação da medida cautelar de proibição de exercício de qualquer tipo de atividade relacionada a contratações públicas inclusive por intermédio de terceiros ou de pessoas jurídicas, impostas ao ora paciente Odir Mendes Filho”. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    O pleito não deve prosperar.



    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado. 



    Na espécie, o STJ concedeu a ordem ao paciente substituindo a prisão cautelar por aquelas medidas diversas que julgou necessárias para o asseguramento da ordem pública e para o bom andamento da instrução processual penal. Confira-se a decisão:



    “À vista do exposto, concedo o habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas: 



    a) proibição de exercer qualquer tipo de atividade relacionada a contratações públicas, inclusive por intermédio de terceiros ou de pessoas jurídicas; 



    b) proibição de manter contato com os demais suspeitos de integrar a organização criminosa, enquanto durar a instrução criminal; 



    c) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juiz da causa; 



    d) obrigação de comparecer a todos os atos processuais e à presença da autoridade judiciária competente sempre que assim indicado;



    e) proibição de portar arma de fogo e de contactar gestores ou funcionários da organização social Pró-Saúde com o intuito de cobrar valores em aberto, sem prejuízo da adoção de medidas legais para casos de eventual descumprimento de contratos. 



    As cautelares assinaladas nos itens "a", "b" e "e" estão relacionadas ao fato e não há prejuízo de imposição de outras medidas que o prudente arbítrio do Juiz entender cabíveis e adequadas. 



    Alerte-se ao réu que a violação das cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure sua exigência”. (eDOC 6, p. 10-11)



    Entendo que as medidas são proporcionais e adequadas à natureza e à gravidade dos delitos imputados ao paciente. Ademais, encontram-se fundamentadas de forma adequada e detalhada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva do paciente, tendo em vista os fatos narrados no ato coator apontarem a contratação irregular de sua empresa por valores superfaturados, além de que teria ameaçado funcionários da Pró-Saúde, com uso de arma de fogo, a fim de receber valores relativos aos contratos irregulares. (eDOC 6).



    Diante disso, mostra-se correta a decisão impugnada, que restou ementada nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO S.O.S. PECULATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou sinais razoáveis de autoria de crimes de organização criminosa, peculato (entre 2013 e 2015) e constrangimento ilegal com lastro nas palavras de colaboradores, mensagens eletrônicas e de aplicativo de celular. Destacou a alta densidade lesiva de crimes supostamente reiterados por meio de organização criminosa, em detrimento do setor da saúde pública. 3. Ante as condições reinantes no momento da decretação da custódia provisória, a providência se mostrou acertada e proporcional à situação. Entretanto, a manutenção dessa cautela pessoal sempre se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas igualmente idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. 4. Sopesados os crimes atribuídos ao acusado na denúncia, bem como suas condições pessoais favoráveis, e considerando que o esquema supostamente ilícito e vários integrantes da organização criminosa já foram identificados pelas autoridades, o risco de reiteração de atos da mesma tipologia se enfraqueceu em grau bastante a justificar a substituição da custódia por medidas outras, as quais, em juízo de proporcionalidade, se mostram suficientes para, com menor carga coativa, proteger a sociedade de possíveis e futuros danos. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por medidas do art. 319 do CPP, descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras cautelares que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.” (eDOC 8)



    Pelo exposto, não verifico a presença de ilegalidade ou teratologia no ato coator e denego a ordem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente